Tribunal: TJSP
Processo: 1045590-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Energia elétrica. Ação revisional de faturas cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ré que não procedeu as leituras regulares no imóvel, no período de setembro/22 a março/23. Aplicação do art. 323, inciso I da Res. 1000/2021 em que limita a cobrança retroativa aos 3 (três) último ciclos, calculados pela média de consumo. Cobrança efetuada pela

Ementa:
Energia elétrica. Ação revisional de faturas cumulada com pedido de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ré que não procedeu as leituras regulares no imóvel, no período de setembro/22 a março/23. Aplicação do art. 323, inciso I da Res. 1000/2021 em que limita a cobrança retroativa aos 3 (três) último ciclos, calculados pela média de consumo. Cobrança efetuada pela ré que não reflete o consumo de 3 (três) ciclos, mas de todo o período não faturado. Cobrança que deverá ser revista para o corresponde a 31.800 kWh, relativas a 3 (três) ciclos de 10.600 kWh.

Apelação provida.